Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002152-44.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAISE SOUZA SILVA GOUVEIA

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário e auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa comprovada por laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, bancária acometida por patologias osteomusculares e psiquiátricas, encontra-se incapacitada para o trabalho, de forma total e temporária ou parcial e permanente, a ponto de fazer jus aos benefícios previdenciários postulados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial médica, realizada por expert nomeado judicialmente, concluiu de forma técnica e fundamentada que a autora não apresenta incapacidade laborativa, podendo exercer suas funções habituais mediante observância das normas ergonômicas estabelecidas na NR 17, relativas a pausas laborais, adequação do posto de trabalho e prevenção de posturas fixas prolongadas.
4. O laudo pericial reconheceu a existência de nexo causal por provável concausa (Classificação de Schilling II) entre as patologias osteomusculares diagnosticadas (síndrome do manguito rotador, epicondilite medial, sinovites e tenossinovites, síndrome do túnel do carpo) e as atividades laborais, mas afastou o nexo quanto às patologias psiquiátricas (transtorno misto ansioso e depressivo).
5. A Taxa de Incapacidade Fisiológica (TIF) estimada entre 15 a 30%, classificada no Grupo 3 (Transtornos Funcionais Médios), não configura incapacidade total e temporária para fins de concessão de auxílio por incapacidade temporária, tampouco caracteriza redução permanente da capacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente, considerando que a segurada pode desempenhar suas atividades habituais com as adaptações ergonômicas adequadas.

6. A ausência de evidências objetivas quanto à origem laboral das patologias psiquiátricas, conforme conclusão pericial, afasta a caracterização de acidente de trabalho quanto a tais moléstias.

7. O auxílio-acidente pressupõe a consolidação de lesões que resultem em sequelas definitivas com redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de patologias ou limitações funcionais que não impeçam o exercício da atividade laboral com adequações ergonômicas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 15, 20, I, 26, II, 62, 86 e 89; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
(TJBA, APC nº 0512670-25.2018.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Publicado em: 20/08/2020).

(TJBA, APC nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Publicado em: 19/08/2020).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
n.
800
2152
-
44
.202
3
.8.05.000
1
, em que figura
como
apelante
TAÍSE SILVA GOUVEIA
e
apelado
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07